Tribunal: TJMT
Processo: 1005864-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1005864-53.2022.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – CUIABÁ
Agravante: BANCO BRADESCO S.A.
Agravado: RONAN DOS ANJOS
Número do Protocolo: 1005864-53.2022.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Proc. no 1007614-64.2022.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra RONAN DOS ANJOS, ordenou intimação do Banco/autor/agravante “para trazer aos autos a competente notificação extrajudicial do requerido ou instrumento de protesto, comprovando sua mora, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial, extinção e arquivamento do feito”, por verificar que “a parcela pela qual foi notificado o requerido encontra-se paga”, e que “a parcela postada na notificação é diversa da constante na inicial”, pois aquela se refere à vencida no mês de agosto/2021 e essa última alude à parcela vencida em setembro/2021 (cf. Id. no 79196281 dos autos de origem).
O Banco/agravante discorre sobre a “validade da notificação extrajudicial” enviada ao devedor em 04 de novembro de 2021, pois nela “constava em aberto as parcelas com vencimento em 05/08/2021 e subsequentes”, e assevera que, “em que pese o devedor ter pago apenas a parcela com vencimento de 05/08/2021, ainda restavam em abertas as parcelas subsequentes até o mês de novembro de 2021, (...) não podendo exigir da Instituição Financeira que efetue nova notificação a cada parcela em débito” (sic – cf. Id. no 123024998 - pág. 6/9).
Pede, sob esses fundamentos, “a suspensão da ação de busca e apreensão até julgamento do recurso”, e, ao final, seu provimento para fins de “reforma da decisão, para reconhecer a validade da notificação extrajudicial enviada ao réu, ora agravado, na qual restou comprovado ser instrumento válido para constitui-lo em mora” (sic – cf. Id. no 123024998 - pág. 15).
É o breve relatório.
O art. 3o do Decreto-lei no 911/69 estabelece que “o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”, e o referido art. 2o, §2o, do mesmo diploma legal dispõe que “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
No caso, a notificação extrajudicial vinculada ao Id. no 78805340 dos autos de origem indica inadimplemento das parcelas vencidas no dia 05 de agosto de 2021 “e subsequentes”, sendo, portanto, irrelevante o fato de constar, nos demais documentos anexados à inicial, inadimplemento a partir de setembro de 2021, pois essa particularidade não retira a validade da notificação extrajudicial para fins de comprovação da mora, muito especialmente se, como visto, ela foi encaminhada ao endereço contratual em 04/11/2021 e recebida naquele local no dia 23/11/2021.
Pelo exposto, presentes os requisitos próprios (CPC, arts. 300 e 995, p.ú.), recebo o Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO o pedido de antecipação da pretensão recursal admitir a validade da notificação extrajudicial vinculada ao Id. no 78805340 dos autos de origem, enviada ao endereço contratual para fins de constituição do devedor em mora (CPC, art. 1.019, I), ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias, e comunique-se ao MM. Juiz da causa, apenas para fins de conhecimento.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá, 19 de abril de 2022.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator